Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Boletos bancários, protesto por indicação e cupons ilegíveis não são aptos a demonstrar a existência de crédito resultante do fornecimento de combustível.

II. Recurso conhecido e desprovido.